Tribunal: TJMT
Processo: 1001218-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001218-34.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANO HUBNER LEANDRO DE SOUSA - CPF: 012.345.311-94 (ADVOGADO), LUCIMAR SILVANIO DE OLIVEIRA - CPF: 008.047.231-17 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVO SAO JOAQUIM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (IMPETRADO), MARI APARECIDA MARTINS - CPF: 092.879.849-64 (ADVOGADO), HUGO AMARAL LIMA - CPF: 046.857.329-10 (ADVOGADO), WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), MARIA CORREIA DE SOUZA (VÍTIMA), MARIA CORREIA DE SOUZA - CPF: 940.828.981-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERCO PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
–
FUMUS COMISSI DELICTI
SUFICIENTEMENTE CONFIGURADO, DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COM APOIO EM DEMAIS PROVAS TESTEMUNHAIS – IRRELEVÂNCIA DA INCONCLUSÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUNDADO TEMOR DA VÍTIMA ANTE A PERICULOSIDADE DO PACIENTE REVELADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA SUPOSTA PRÁTICA DELITIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – INVIÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – RISCO NA PERMANÊNCIA NO CÁRCERE DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 – IMPERTINÊNCIA – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS APLICADAS PELAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento da tese de negativa de autoria, de sorte que, ao menos pelo conteúdo da decisão hostilizada, está satisfatoriamente demonstrado os indícios da suposta prática delitiva bem como o seu autor.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como quando fundamentada na garantia da ordem pública na necessidade de aplicação da lei penal, em razão do
modus operandi
do crime, que causou sensível temor à vítima.

É inviável a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, quando presentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.

Inviável a relativização da custódia cautelar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Lucimar Silvanio de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de São Novo Joaquim/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática do delito de estupro, e segregado desde 23.12.2020.

Em síntese, os impetrantes indicam a atipicidade da conduta, ao argumento do consentimento da vítima para o ato sexual, e que os requisitos expostos no artigo 312 do Código de Processo Penal não se encontram configurados, vez que a autoridade acoimada como coatora utilizou como argumento a gravidade abstrata do crime.

Apontam que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e que o magistrado foi omisso quanto a esse quesito na decisão impugnada.

Aduzem, por fim, que o exame de corpo de delito não atestou a materialidade do crime.

Por fim, ressaltam os predicados pessoais do paciente, e que é temerária a manutenção de sua prisão diante da atual pandemia decorrente da Covid-19, pois as unidades prisionais estão superlotadas, o que coloca em risco a sua saúde.

Com tais considerações, pleiteiam que o paciente seja colocado em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Acostam documentos (Ids. 74039495 a 74039498).

O pedido de liminar foi inferido, em sede de plantão judiciário (Id. 74134951).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 75698494).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. 78140992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Segundo relatado alhures, os impetrantes buscam restituir a liberdade do paciente, ao argumento do suposto constrangimento ilegal decorrente da atipicidade da conduta, pelo consentimento da vítima para o ato sexual, ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, ao passo que não demonstrado o
periculum libertatis
, e haja vista que o encarceramento do paciente na atual pandemia decorrente da Covid-19 coloca em risco a sua saúde.

Contudo, a ordem deve ser denegada.

Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pelo cometimento, em tese, do crime de estupro, disposto no artigo 213,
caput
, do Código Penal.

De proêmio, no que se refere à tese de atipicidade da conduta, haja vista o suposto consentimento da vítima para a relação sexual, é certo que a ação constitucional possui rito sumaríssimo e não comporta ampla dilação probatória.

Assim, ao menos do que se pode perceber do caderno investigativo, ao contrário do que afirma o impetrante, extrai-se a existência de lastro probatório mínimo acerca da suposta prática delitiva, bem como dos indícios de autoria e materialidade, a subsidiar o decreto prisional, especialmente em razão do depoimento prestado pela vítima na delegacia, vez que ela narrou “
que durante o ato, o suspeito manteve uma faca grande sobre sua vigilância, de cabo branco, do tipo peixeira ao lado da cama, enquanto estuprava a declarante, no quarto da residência; Que o suspeito falava para a declarante não gritar, se não a mataria
” (Id. 74039498).

A versão da vítima, ao menos nesta fase inquisitorial, é corroborada por demais testemunhas, conforme narrado na decisão hostilizada.

Ademais, malgrado o impetrante indique a existência de relacionamento amoroso entre o paciente e a vítima, tal fato não impede a prática do delito em comento, já que o consentimento para atos sexuais/libidinosos, mesmo em relacionamentos amorosos, não é tácito, e é necessária a concordância do(a) parceiro(a).

Lado outro, o vídeo que o impetrante transcreve e menciona na impetração não foi anexado, contudo, a autoridade acoimada como coatora, em suas informações (Id. 75698494) e na decisão que indeferiu o pedido de revogação do cárcere (Id.

74039498), frisou que o referido traz apenas conversas vagas, e que não é possível identificar com certeza o que, quando, e sobre o que os interlocutores estão conversando.

Nesse sentido, apesar de a via estreita de
habeas corpus
não ser adequada para o revolvimento de provas e discussão acerca da autoria do crime, entendimento este preceituado no enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Tribunal de Justiça, constato que existem elementos suficientes que indicam a prática, em tese, do delito de estupro pelo paciente.

Sobre o argumento da não configuração dos requisitos expostos no art. 312 do Código de Processo Penal, destaco as razões da decretação da prisão preventiva:

“(...)

Pelas informações narradas no procedimento, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre o representado, forte as declarações da vítima encontram-se contextualizadas, corroboradas por ambas as testemunhas.

Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a decretação da medida constritória preventiva.

O delito de estupro é punido com pena de reclusão de mais de 04 (quatro) anos, estando, então, visível o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Resta agora analisar se, pelo que consta dos autos, é possível verificar a existência dos fundamentos para a segregação cautelar. (...)

Verifica-se no presente caso, in limine, ausente e necessidade da decretação da medida como garantia da ordem econômica, posto que a natureza do delito cometido não influencia na seara citada.

No que se refere à garantia de aplicação da lei penal, temos que concordar que a decretação da custódia cautelar é medida que se impõe.

A prisão para a garantia da aplicação penal cinge-se à demonstração de que o autuado, já tendo uma vez infringido o ordenamento jurídico (conforme relatório de antecedentes criminais), ainda intenciona – de alguma maneira – esquivar-se da aplicação de eventual pena que lhe seja imposta.

Portanto, evidenciada tal situação, cabe ao Estado impedir que o indivíduo anteriormente autuado viole mais uma vez o regramento regencial em vigor.

No caso dos autos, verifica-se que não há nenhuma informação que revele que detém o autuado qualquer vínculo com a presente comarca, a ensejar eventual aplicação de outras medidas diferentes da prisão provisória (que, em tese, poderiam ser fiscalizadas).

Portanto, a possibilidade concreta de fuga – que se revela pela nuances do evento praticado – demonstram que a prisão preventiva é necessária para a garantia de aplicação da lei penal.

O entendimento em questão – no qual nos filiamos – é inclusive o que hodierna e solidamente encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme arrestos que se seguem: (...)

Não fosse suficiente, a manutenção da liberdade do indiciado torna-se prejudicial à integridade física da vítima e testemunhas, destacando o aflitante depoimento prestado pela senhora Maria Correia de Souza.
(...)” (Id. 74039497).

Além disso, são os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva:

“(...)
Na mesma linha, o periculum libertatis resta cristalino no feito, dando inclusive causa à prisão preventiva do réu conforme decisão de ID. 46579463 (autos n° 1000553-25.2020.8.11.0106)

Não fosse apenas pela natureza grave do delito, em tese, praticado pelo réu, observa-se o depoimento das testemunhas VALDIVINO BATISTA MARCIEL e FLORISVAN OLIVEIRA GOMES, em que relataram extremo temor do réu, ou ainda do depoimento da vítima, quando da entrevista com a autoridade policial

(...)”
(Id. 74039498).

Como se observa das decisões colacionadas, o juízo
a quo
bem fundamentou a decretação da prisão preventiva do paciente, subsidiada pelo
fumus comissi delicti
e pelo
periculum libertatis
, ao argumento da necessidade de manutenção da ordem pública e da garantia de aplicação da lei penal.

Ademais, o impetrado fundamentou a necessidade de manutenção da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime, e porque a vítima demonstrou extremo temor do paciente, fatores que aparentam ser idôneos para tanto.

Por outra banda, o impetrante não acostou o caderno investigativo aos autos, o que prejudica a análise mais minuciosa sobre insubsistência dos requisitos necessários à prisão cautelar, e se o
decisum
guarda correspondência com os elementos de prova até então colhidos.

De qualquer sorte, nem ao menos o exame de corpo de delito, que o impetrante menciona ter sido inconclusivo, foi anexado aos autos, não obstante, conforme já reiteradamente me manifestei, nos crimes sexuais a palavra da vítima possui especial relevância, vez que o crime nem sempre deixa vestígios verificáveis em perícia.

A propósito, o
habeas corpus
é ação constitucional que exige prova pré-constituída, contudo, o impetrante trouxe como documentos tão somente a decisão que decretou a prisão preventiva, a que indeferiu o seu pedido de sua revogação, e um documento do local de trabalho do paciente.

Nesse contexto, conforme os documentos que me são acessíveis, não visualizo qualquer teratologia ou ilegalidade a ser aqui superada.

Também, pelos argumentos supracitados, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra adequada, bem como não visualizo omissão do magistrado de origem neste ponto, porquanto ele bem apontou que a imposição de medidas cautelares alternativas não seria viável no caso.

Com efeito,
apesar de o impetrante trazer documento para indicar o labor do paciente, destaco que este egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

No tocante à pandemia da Covid-19, registro que todos os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso adotaram as medidas profiláticas necessárias para evitar a disseminação do novo coronavírus entre a população carcerária.

Outrossim, a vacinação para a doença já iniciou, e não há informação de que o paciente integre o denominado “grupo de risco” da mencionada enfermidade, fatores que inviabilizam a adoção das medidas cautelares alternativas sugeridas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Portanto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
a ordem manejada em benefício de
Lucimar Silvanio de Oliveira,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021